Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE. PORTADOR DE CEGUEIRA. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. A Lei no 7.713/88, em seu artigo 6o, inciso XIV, prevê a isenção do imposto de renda apenas para os portadores de cegueira que não estejam em atividade. O instituto da isenção, em respeito ao princípio da legalidade estrita, deve ser interpretado de forma restritiva (artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional). De tal maneira, o termo inicial da isenção será a data da aposentadoria do servidor público.